Tribunal: TJDFT
Processo: 0728965-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0728965-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FERNANDA DE ANDRADE FREIRE LIMA IMPETRADO: DIRETOR-GERAL DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de petição apresentada por FERNANDA DE ANDRADE FREIRE LIMA na qual informa que as autoridades impetradas não comprovaram o adequado cumprimento da liminar, que foi confirmada pelo acórdão de ID 44691773 (ID 45660276). Alega que: 1) as impetradas juntaram somente um documento interno do Cebraspe (ID 44829172), em que consta que a impetrante foi considerada apta no exame de heteroidentificação, como “candidato na condição sub judice”, sem que se tenha dado qualquer publicidade a este ato; 2) por se tratar de ato administrativo não sujeito a sigilo e, em especial, relativo a concurso público, a publicidade é imprescindível, até para que os demais candidatos tomem conhecimento do fato; 3) “tal medida já foi adotada pelo Cebraspe para o caso de outro candidato, também cotista, Felipe Schaiblich Cardoso Fortes, que teve liminar deferida por este Tribunal de Justiça nos autos do MS n. 0706713-12.2022.8.07.0000, ocasião em que foi publicado o Edital n. 21 – PGDF, de 05.07.22”; e 4) o último edital publicado pelo Cebraspe é de 06/07/2022, ou seja, antes da concessão da medida liminar nestes autos. Ao final, requer a publicação de edital com a retificação do resultado final no concurso público e sua divulgação na página oficial da internet, sob pena de multa diária e responsabilidade administrativa e criminal pela desobediência, nos termos do art. 26 da Lei 12.016/2010. INTIMEM-SE as autoridades impetradas para, no prazo de 10 dias, manifestarem-se sobre o pedido da impetrante (ID 45660276). Brasília-DF, 14 de abril de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator